Tribunal: TJBA
Processo: 8001699-74.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001699-74.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIO ROBERTO SERAPIAO SOUZA Advogado(s): JULIANA ALMEIDA COSTA, CARIM ARAMUNI GONCALVES, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. EXTENSÃO E INCORPORAÇÃO DA GAP V. CÁLCULOS EXCESSIVOS. APLICAÇÃO DA DATA DE IMPETRAÇÃO COMO TERMO INICIAL. COMPENSAÇÃO OS VALORES RECEBIDOS. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cumprimento de sentença promovido com o objetivo de executar julgado proferido nos autos do mandado de segurança nº 8001699-74.2020.8.05.0000, no qual se concedeu a segurança para determinar a extensão e incorporação da GAPM, na referência V, com base na remuneração de 1º Tenente PM, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração (29/01/2020). O exequente apresentou cálculo impugnado pelo Estado da Bahia por suposto excesso de execução. Alegou-se, entre outros pontos, a necessidade de observância da data de impetração como termo inicial dos efeitos financeiros, compensação de valores já recebidos e aplicação correta dos critérios de atualização monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a execução das diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação da GAPM deve observar como termo inicial a data da impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se o valor da GAP já recebido pelo impetrante deve ser compensado com o montante reconhecido na decisão judicial; (iii) determinar se o 13º salário referente ao ano de 2020 deve ser proporcionalizado em razão da impetração ocorrida no final de janeiro; e (iv) aferir a correção da metodologia de aplicação dos juros e da correção monetária adotada nos cálculos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título judicial formado no mandado de segurança fixa expressamente que os efeitos financeiros da incorporação da GAPM são devidos “desde a data da impetração”, ou seja, 29/01/2020, o que afasta a possibilidade de cálculo das parcelas referentes a todo o mês de janeiro de 2020. 4. O 13º salário referente ao primeiro ano de execução deve ser proporcionalizado em 11/12 avos, considerando que a impetração do mandado ocorreu nos últimos dias de janeiro, inexistindo respaldo legal para o pagamento integral. 5. A diferença entre os valores recebidos a título de GAP e o valor fixado na referência V deve ser compensada nos cálculos, sob pena de enriquecimento sem causa, uma vez que o impetrante já percebia valores parciais da mesma verba. 6. A aplicação de juros moratórios somente é válida a partir da data da citação, ocorrida em 12/02/2022, sendo indevida a incidência desde a impetração, conforme jurisprudência consolidada e o teor do RE 870.947/SE. 7. Os cálculos apresentados pelo Estado da Bahia refletem corretamente os parâmetros definidos no título judicial e na legislação aplicável, devendo prevalecer sobre os valores superestimados apresentados pelo exequente. 8. Cabe condenação do exequente em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, diante do acolhimento da impugnação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, aplicável à fase de cumprimento de sentença com impugnação acolhida. IV. DISPOSITIVO 9. Impugnação à execução acolhida. Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 14, § 4º e art. 25; CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º; EC 113/2021, art. 3º. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos da impugnação à execução nº 8001699-74.2020.8.05.0000, em que figuram como executado o ESTADO DA BAHIA e como exequente CLAUDIO ROBERTO SERAPIÃO SOUZA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER a impugnação à execução apresentada pelo ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-14232